Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725454-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELSON ANTONIO DE LIMA D E S P A C H O Intime-se Elson Antonio de Lima sobre as alegações da apelante constantes dos Ids. 77894050 e 77894053. Prazo: 05 (cinco) dias. A Secretaria também deverá atender o pleito da Advogado da Cassi incluído no Id. 77894050. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator